Tribunal: STF
Processo: RE 401953
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-16
Data de publicação: 2007-05-16

Ementa:
EMENTA: FINANCEIRO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS.
   PARTILHA E REPASSE DO PRODUTO ARRECADADO. ART. 158, IV, PAR. ÚN.,
   II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
   EXCLUSÃO COMPLETA DE MUNICÍPIO. INCONSTUTICIONALIDADE.
1. Com
   base no disposto no art. 3º, III, da Constituição, lei estadual
   disciplinadora do plano de alocação do produto gerado com a
   arrecadação do ICMS, nos termos do art. 157, IV, par. ún., II, da
   Constituição, pode tomar dados pertinentes à situação social e
   econômica regional como critério de cálculo.
2. Contudo, não
   pode a legislação estadual, sob o pretexto de resolver as
   desigualdades sociais e regionais, alijar por completo um
   Município da participação em tais recursos. Não obstante a
   existência, no próprio texto legal, de critérios objetivos para o
   cálculo da cota para repasse do produto arrecadado com a cobrança
   do imposto, a Lei 2.664/1996 atribui ao Município do Rio de
   Janeiro valores nulos.
3. São inconstitucionais as disposições
   que excluem por completo e abruptamente o Município do Rio de
   Janeiro da partilha do produto arrecadado com o ICMS, constantes
   nos Anexos I e III da Lei do Estado do Rio de Janeiro 2.664/1996,
   por violação do art. 158, IV, par. ún., I e II, ponderados em
   relação ao art. 3º, todos da Constituição.
RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ALCANCE DA DECISÃO.
4. Recurso extraordinário
   conhecido e provido, para que o Estado do Rio de Janeiro
   recalcule os coeficientes de participação dos municípios no
   produto da arrecadação do ICMS (parcela de ¼ de 25%, art. 158, IV,
   par. ún., II, da Constituição), atribuindo ao Município do Rio
   de Janeiro a cota que lhe é devida  nos termos dos critérios já
   definidos pela Lei 2.664/1996 e desde o início da vigência de
   referida lei.
5. Uma vez que o recálculo do quadro de partilha
   poderá implicar diminuição da cota de participação dos demais
   municípios do Estado do Rio de Janeiro, com eventual compensação
   dos valores recebidos com os valores relativos aos exercícios
   futuros, a execução do julgado não poderá comprometer o
   sustentáculo financeiro razoável e proporcional dos
   municípios.
6. Logo, a lei que irá normatizar o recálculo e a
   transferência ao recorrente dos créditos pertinentes aos períodos
   passados deverá prever, ainda, compensação e parcelamento em
   condições tais que não impliquem aniquilamento das parcelas
   futuras devidas aos demais municípios.